Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0712369-02.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, SOLANGE PINTO DA SILVA, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA APELADO: CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO e outros contra sentença, proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que extinguiu o feito sem exame do mérito, nos termos dos art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Na origem, a demanda foi proposta pelos ora apelantes objetivando a decretação de falência das empresas do “Grupo Rossi”, composta por CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ROSSI RESIDENCIAL SA e AMERICA PROPERTIES LTDA. Em contrarrazões, as empresas apeladas suscitaram preliminares de (i) irregularidade no recolhimento do preparo recursal, pela ausência de juntada da guia correspondente ao recurso e ao comprovante de pagamento anexado; e (ii) perda do objeto, tendo em vista ter sido deferido, em 29/09/2022, o pedido de recuperação judicial, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo (n. 1101129-56.2022.8.26.0100). Assim, manifestem-se os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias acerca das questões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de dezembro de 2022